Tribunal: STF
Processo: RMS 21106
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-20
Data de publicação: 1991-02-20

Ementa:
E M E N T A: 1)Mandado de segurança: recurso ordinário
constitucional: o prazo.
         Já antes da L. 8.038/90, era de quinze dias o prazo para a
interposição do recurso ordinário constitucional em mandado de
segurança, contado em dobro quando recorrente a Fazenda Pública: os
arts. 508 e 188 C.Pr.Civil prejudicam a Súm. 319 do Supremo
Tribunal.
         2.      Mandado de segurança: recurso ordinário
constitucional: cabimento.
Para o efeito de cabimento do recurso ordinário
constitucional, é denegatória de mandado de segurança a decisão que
não o concede, seja por julgar improcedente o pedido, seja por
reputar descabido o remédio processual, à falta de condições da
ação.
         3.      Mandado de segurança: perda do interesse processual
pela superveniência de ato da autoridade superior.
Prejudica o pedido de mandado de segurança contra ato de
Ministro de Estado a superveniência de ato equivalente do Presidente
da República, que faz desaparecer para o impetrante a utilidade do
deferimento da ordem contra a decisão ministerial, dado que seria
inoponível ao despacho presidencial subseqüente.
         4.      Condições da ação (mandado de segurança): declaração
de ofício em qualquer grau de jurisdição ordinária.
         A inexistência originária ou o desaparecimento das
condições da ação por fato superveniente podem ser declaradas de
ofício em qualquer grau de jurisdição ordinária, incluída do recurso
ordinário constitucional em mandado de segurança.